Tribunal: TJDFT
Processo: 0708837-74.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708837-74.2023.8.07.0018 RECORRENTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ICMS. PAGAMENTO ANTECIPADO. LEI DISTRITAL No 1254/96. DISPOSIÇÃO GENÉRICA. DELEGAÇÃO A DECRETO REGULAMENTAR. TEMA 456/STF. LEI EM SENTIDO ESTRITO. AUSÊNCIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INEXIGIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Conforme sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 598.677, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 456) “A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal.” 2. A Lei Distrital no 1.254/96 dispôs de maneira genérica e delegou a previsão das hipóteses de incidência do regime de antecipação tributária a Decreto regulamentar. 2.1. Da leitura do Decreto Distrital no 18.955/1997, criado para regulamentar o art. 46, § 1o, da Lei Distrital 1.254/96, percebe-se que o diploma legislativo foi utilizado para definir a sistemática de tributação diferenciada do ICMS, prevendo, entre outros, a base de cálculo, a alíquota e o valor do imposto. 3. O auto de infração lastreado em antecipação de obrigação tributária de ICMS, sem previsão em lei em sentido estrito, ofende o princípio da legalidade tributária, o que impõe o reconhecimento da nulidade da exação. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Esse acordão foi integrado por meio de subsequentes embargos de declaração, que foram providos, com efeitos infringentes, nos seguintes termos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ANULAÇÃO AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. TEMA 456, STF. DISTINGUISHING. EXISTENTE. REGIME ESPECIAL ICMS. CRITÉRIO OBJETIVO. NÃO CUMPRIDO. INAPLICÁVEL. VÍCIOS RECONHECIDOS E SANADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu da Apelação interposta pela parte ora embargada e deu-lhe provimento para reformar a sentença apelada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em aferir a existência de omissão e contradição no acórdão embargado (i) quanto à aplicação do Tema 456 do STF ao caso, e, (ii) quanto à aplicação do regime especial no caso específico. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Omisso e contraditório o acórdão que não analisou os argumentos apresentados pela parte apelada. 4. O Supremo Tribunal Federal ao analisar o Tema 456 firmou a seguinte tese: “A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal”. 4.1. A tese firmada no Tema 456 do STF utilizou como paradigma legislação gaúcha que contrariava a legalidade estrita prevista no CTN para a definição do fato gerador da obrigação tributária principal (art. 97, III), haja vista que não fora definido por meio de lei em sentido formal, mas por decreto, bem como não continha, na definição do aspecto temporal da hipótese de incidência do fato gerador relativo às mercadorias provenientes de outra unidade da federação 4.2. Necessário promover o distinguishing da tese firmada e do caso dos autos, pois a legislação tributária distrital define adequadamente o aspecto temporal (momento de sua ocorrência) da hipótese de incidência do ICMS por antecipação, considerando ocorrido o fato gerador respectivo pela entrada da mercadoria no território do Distrito Federal, assim como, em relação às alíquotas e as bases de cálculo, embora especificadas no RICMS, são extraídas e correlatas àquelas previstas nos dispositivos legais (arts. 18, II e 6o a 17, todos da Lei no1.524/1996) que fixaram os parâmetros desses componentes essenciais da exação fiscal em comento, ficando a cargo do regulamento especificidades relativas às atividades econômicas sujeitas ao referido regime, constituindo aspectos secundários e próprios de regulamentação infralegal, de tal forma que não se verifica infringência ao art. 150, § 7o, da Constituição Federal ou desconformidade com a tese firmada pelo STF no Tema 456. 5. O regime especial de tributação de que trata o art. 320-D do RICMS qualifica-se como um benefício fiscal concedido ao contribuinte que atenda aos requisitos normativos pertinentes, que têm caráter objetivo, na medida em que não se dirigem nominalmente a esta ou àquela empresa. Atendidos os requisitos legais e regulamentares, o contribuinte, requerendo a concessão do benefício, passa a usufruir do tratamento fiscal diferenciado, porém, de forma alguma se poderia entender que estaria imune à fiscalização da atividade econômica desenvolvida, de tal forma que, verificando-se, para um dado fato tributável, o não atendimento do regramento que confere o regime especial, a autoridade fiscal, em atividade vinculada, há de sujeitar o contribuinte às consequências legais cabíveis, como a aplicação do regime normal de apuração do tributo e a imposição de multas. 5.1. No caso, a atividade a que se refere o auto de infração foi a aquisição interestadual de produto que já havia sido “processado” e já estava pronto para revenda no comércio interno, de modo que a empresa apelada praticou, nesse caso, atividade de “fabricação de produtos de carne” com observância do requisito regulamentar e, por consequência, não estava acobertada pelo benefício da tributação especial prevista no art. 320-D do RICMS. 5.2. Necessário entender, então, que correta a atuação do Fisco na lavratura do auto de infração impugnado. 6. Dá-se por sanados os vícios existentes no acórdão embargado. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido. Com efeitos infringentes. Acórdão integralizado. ___________ Legislação relevante citada: CF, art. 150, §7o. CPC, art. 1.022. Lei Distrital no1.254/1996, art. 37. RICMS/DF (Decreto no 18.955/1997, arts. 320, 320-D e 320-E. Portaria 225/2006 Jurisprudência relevante citada: Tema 456, STF. No recurso especial, a parte recorrente aponta ofensa aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 927, inciso I, do CPC, por não ter sido observado o precedente qualificado em sede de repercussão geral pelo STF no Tema 456 – RE 598.677/RS; c) artigos 19 e 20, 24 e 26, todos da Lei Complementar 87/96, alegando violação ao princípio da não cumulatividade do ICMS, tendo em vista que a coexistência do regime especial com o recolhimento antecipado impede a compensação do imposto nas operações subsequentes. Defende a inviabilidade de criação de um regime híbrido de tributação. Afirma que o comando legal é claro, o regime especial de apuração de ICMS se dá em substituição ao regime normal. Logo, deve-se apurar pelo regime especial ou pelo regime normal, mas nunca pelos dois. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano, colacionando julgado do STJ como paradigma. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, assevera desrespeito aos artigos 5o, caput e inciso II, 150, § 7o e 155, § 2o, inciso I, todos da Constituição Federal, apontando afronta ao princípio da legalidade e da reserva legal tributária, diante da delegação ao Poder Executivo para definir hipóteses de incidência por decreto, sem previsão legal específica. Discorre sobre a inconstitucionalidade da cobrança antecipada de ICMS sem substituição, por ausência de norma legal específica e violação ao regime de tipicidade tributária. Pontua ter ocorrido contrariedade ao princípio da não cumulatividade, porque a sistemática aplicada inviabiliza a compensação do imposto nas operações subsequentes. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial deve ser admitido quanto à indicada violação aos artigos 19, 20, 24 e 26, todos da LC 87/96. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Pelos mesmos motivos, também cabe dar curso ao apelo extraordinário, para que o Supremo Tribunal Federal profira decisão final a respeito do tema. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003